Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais alega culpa exclusiva da administradora de benefícios (Qualicorp), pois a suspensão nos atendimentos do plano de saúde objeto dos autos ocorreu diante da sua inadimplência contratual no que tange ao repasse dos valores das mensalidades. Sustenta que o recorrido não é mais seu beneficiário, pois foi transferido para outra operadora de plano de assistência à saúde. Defende, ainda, ausência de comprovação de dano moral indenizável. Assim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na análise de falha na prestação do serviço da recorrente a gerar responsabilização extrapatrimonial pela suspensão da rede credenciada sem aviso prévio ao consumidor adimplente com suas mensalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Por tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições.
6. A administradora e a corretora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único e no § 1o do art. 25 do CDC.
7. Na espécie, à época dos fatos objetos destes autos, o autor era beneficiário do plano de saúde CEAM BRASIL, administrado pela Qualicorp. Ocorre, todavia, que houve a suspensão contratual, sem prévia comunicação ao consumidor, que foi surpreendido com a negativa de atendimento médico, apesar de adimplente com suas mensalidades.
8. Do contexto fático e probatório dos autos, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e a abusividade da conduta da recorrente, uma vez que não poderia ter suspendido ou inativado o fornecimento de atendimento na rede credenciada sem aviso prévio ao beneficiário adimplente, que teve atendimento médico negado no dia da consulta previamente agendada, por questões contratuais com a administradora de benefícios.
9. É certo que a negativa do atendimento de saúde e a suspensão unilateral do contrato sem aviso prévio, quando ilegais, ofendem os direitos da personalidade do consumidor, atingem a honra e lesam sua dignidade, fatos estes capazes de configurar o dano moral indenizável.
10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo autor, o poder econômico do réu lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Assim, o valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00) é considerado justo, proporcional e razoável para compensação dos danos morais sofridos pelo consumidor. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdãos no 1428621 e 1382714.
11. Da litigância de má fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, devendo ser comprovada. Não havendo prova nesse sentido nos autos, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CDC, art. 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1428621, 07021598320228070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/06/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. e Acórdão 1382714, 07038916320218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 03/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.